Tribunal: TJMT
Processo: 1051411-79.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051411-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADVASSON PRETTO - CPF: 275.154.601-30 (RECORRENTE), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso inominado no:
1051411-79.2023.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido: ADVASSON PRETTO.

Data do julgamento virtual:
04 a 07/03/2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO COMPROVADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Recorrido que adquiriu passagem aérea para
o dia 24/08/2023, com saída às 20h:20, com o trecho Rio de Janeiro/RJ – Cuiabá/MT, com previsão de chegada ao destino final às 00h:05, do dia 25/08/2023. Contudo, por razões desconhecidas, seu voo foi cancelado, sendo que a reacomodação somente ocorreu no voo do dia 25/08/2023 – às 15h35, com chegada ao destino final às 00h05, do dia 26/08/2024.

2.

A Alegação de cancelamento de voo em razão das más condições climáticas, desprovida de qualquer elemento de prova, por si só, não tem o condão de afastar o dever de indenizar.

3.

A prova produzida pela recorrente (
prints
), apresentada de modo isolado, é incapaz de comprovar a alegação de mau tempo e a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte aéreo.

4.

Danos morais que, no caso, independem da prova do prejuízo, porquanto, a possibilidade de não usufruto de viagem programada com antecedência, sem dúvidas, é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

5.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro da razoabilidade.

6.

A condenação por danos materiais deve ser mantida, pois o recorrido comprovou o pagamento com hospedagem e alimentação.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA –CANCELAMENTO VOO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não há de se acolher a tese de má condição climática, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final após 72 (setenta e duas) horas do horário programado para a chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.”
(N.U 1001550-09.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

9.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizado.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024